Tribunal: TJSP
Processo: 1007757-22.2019.8.26.0597
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de produção – Sequela na coluna lombar - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício acidentário, ressalvada eventual necessidade de adequação

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de produção – Sequela na coluna lombar - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício acidentário, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007757-22.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ANTONIO FRANCISCO PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido,
em parte, o recurso oficial.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007757-22.2019.8.26.0597 -Voto no 16.151
2
VOTO No: 16.151
APELAÇÃO No: 1007757-22.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO 2a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
RECURSO EX OFFICIO
PARTES: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA e o INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS
Acidente do Trabalho Operador de produção Sequela na
coluna lombar - Benefício acidentário
Nexo causal
estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa configurada Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio,
devido a partir do dia subsequente ao da cessação do
benefício acidentário, ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ -
Tema 862) Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na
fase de liquidação Sentença sujeita ao reexame necessário
Provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 166/170, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária movida por Antônio Francisco Pereira, condenando o
INSS ao pagamento de auxílio-acidente de 50% na forma legal e mais consectários.
Houve apenas a interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor, operador de produção, lança bases na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007757-22.2019.8.26.0597 -Voto no 16.151
3
alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente
típico ocorrido em 02/08/2019 quando sofreu uma queda de aproximadamente 8
metros, ao fechar a caixa de evaporação da empregadora, causando-lhe corte na
região frontal, além de fratura na coluna lombar. Aduz que esteve em gozo de auxílio-
doença, o qual foi indevidamente cessado já que persistem as sequelas incapacitantes.
A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício acidentário e
demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), pelo empregador (fls. 28/29), sendo oportuno mencionar que o segurado
esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de 18/08/2019 a 20/11/2019 (NB
629.190.379-6
fls. 47).
Realizada a perícia (laudo de fls. 147/157), relata a experta que
à inspeção ortostática, apresentou postura viciosa com hipertonia de cintura escapular
esquerda, sem bloqueio de movimentos e com as curvaturas fisiológicas de coluna
preservadas. Quanto à mobilidade, assevera a perita que não apresentou
irregularidades em segmento cervical, com prejuízo leve na flexão-extensão do
tronco com queixas dolorosas à digito compressão de apófises espinhosas em toda
extensão da coluna. Com hiper contratura muscular para vertebral lombar bilateral, a
avaliação do Sinal de Lasegue foi negativa e nos movimentos de quadril demonstrou
menor amplitude à esquerda (fls. 112).
Diagnosticou a perita que o autor apresenta fraturas em
processos espinhosos de vértebras lombares (sem lesão no corpo vertebral), hérnia
discal esquerda em l4-l5, secundaria a trauma anterior ao vinculo laboral atual,
mutiplas discopatias degenerativas de coluna lombar e litíase renal direita (fls. 112)
Concluiu a perita que o autor apresenta incapacidade parcial e
permanente para o trabalho habitual (fls. 113).
O nexo causal foi admitido pela perita somente em relação às
sequelas da fratura em processo espinhosos de vértebras lombares, e reconhecido
pelo próprio Instituto ao conceder ao autor benefício de natureza acidentária.
O laudo pericial se apresenta seguro e convincente, não tendo
sido contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos).
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que a perita foi incisiva em afirmar que o obreiro é
portador de sequelas funcionais na coluna lombar e que apresenta incapacidade
parcial e permanente, sendo que a lesão foi causada pelo acidente de trabalho narrado
na inicial, portanto, reconhecido também o nexo causal.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial
do benefício definido da r. sentença, ou seja, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença acidentário (NB 629.190.379-6), ou seja, 21/11/2019 (fls. 47), concedido em
relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o
art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007757-22.2019.8.26.0597 -Voto no 16.151
4
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA
ALTA MÉDICA
RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é de
rigor a concessão do amparo acidentário nos
termos da lei de regência, a partir da última
alta médica, pois, “in casu”, houve evolução
favorável da doença em outros afastamentos,
devendo-se considerar como definitiva a
última perícia realizada”. (Ap. s/ Rev.
764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI
STOCO - J. 25.11.2004)”.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007757-22.2019.8.26.0597 -Voto no 16.151
5
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no
citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido
a título de honorários se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos termos do
que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007757-22.2019.8.26.0597 -Voto no 16.151
6
JOÃO ANTUNES
Relator